Tribunal: TJDFT
Processo: 0001738-51.2014.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0001738-51.2014.8.07.0005 RECORRENTE: GABRIEL HENRIQUE MAGALHAES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 25310203, admitiu o recurso extraordinário interposto por GABRIEL HENRIQUE MAGALHÃES DA SILVA. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 1.297.884 (Tema 1.120) (ID 31881370). Todavia, salvo melhor juízo, verifica-se que, em sede de apelação, o ora recorrente não se insurgiu com relação à constitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, tampouco se desincumbiu da oposição dos competentes embargos de declaração, situação que afastou o necessário pronunciamento pelo órgão julgador sobre a possibilidade de controle jurisdicional no que tange à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, tese enfrentada no Tema 1.120. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019